Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728649-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: VALERIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de VALÉRIA ALVES DE OLIVEIRA – ME, processo no 0037005-33.2013.8.07.0001, que assim decidiu (ID 239997560 da origem): “Conforme certificado no id. 239298113, o valor localizado por meio da pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha, já fora desbloqueado, por se tratar de quantia irrisória em face do débito, de forma que o pedido do exequente não merece acolhimento nesse tocante. Quanto ao mais, as pesquisas RENAJUD e INFOJUD já foram realizadas nos autos, motivo pelo qual indefiro a sua reiteração, mormente porque os autos encontram-se arquivados com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, prevendo a lei processual que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem, o que não se verifica na espécie. Ademais, o próprio exequente pode diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial, em busca de veículos pertencentes à parte executada. Ainda, conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é: “(...) instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço se encontra à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Conforme acima mencionado, verifica-se que foi realizada pesquisa INFOJUD em nome da parte executada (id. 81316426 e 81316428). Com efeito, realizada a consulta ao aludido sistema e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente. Ademais, não há qualquer indício de existência de bem imóvel de propriedade da parte executada, que possa colocar em dúvida o resultado das consultas realizadas. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS E-RIDF E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1265475, 07097987420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar, ainda, que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Indefiro, portanto, o pedido nesse tocante. Também de se destacar que o sistema BACENJUD/SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Logo, incabível a consulta CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, ante a abrangência da pesquisa BACENJUD/SISBAJUD, motivo pelo qual a indefiro. Indefiro, igualmente, a pesquisa INFOSEG, pois tal sistema destina-se, essencialmente, à consulta de dados cadastrais da parte, mostrando-se ineficaz à busca de bens do devedor contemporâneos e suscetíveis de penhora. Ainda, a pesquisa SNIPER, assim como a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, já foram denegados pelas decisões de ids. 149253162 e 126451719, o que torna as questões preclusas, pelo menos neste grau de jurisdição. Por oportuno, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.” Os embargos de declaração foram assim decididos (ID 241707930 da origem): “Conheço dos Embargos de Declaração de id. 241448231, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados. De se registrar que é praxe deste Juízo a liberação de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, conforme decisões de ids. 43713230, 80013900 e 150830585, das quais, a propósito, o exequente teve ciência. Ainda, a intimação para que as partes se manifestem sobre a prescrição intercorrente visa justamente facultar que sejam suscitadas questões que porventura obstem o reconhecimento da prescrição, a serem oportunamente apreciadas por este Juízo. Ou seja, o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A agravante sustenta que a decisão agravada violaria o contraditório e o dever de cooperação processual, ao liberar valores penhorados sem oportunizar manifestação da credora, o que configuraria nulidade processual. Alega que a penhora, ainda que de valores reduzidos, é prioritária (art. 835, I, do CPC) e essencial para garantir o juízo, interromper a prescrição e viabilizar eventual acordo. Argumenta que a justificativa de “praxe” para o desbloqueio não encontra respaldo legal e que a decisão compromete a efetividade da execução (art. 4o do CPC), frustrando a satisfação do crédito de R$ 21.052,12. Afirma, ainda, que a negativa de nova pesquisa SISBAJUD, sob o fundamento de arquivamento dos autos, seria injustificada, pois o desbloqueio indevido decorreu de ato do próprio juízo. Defende que o art. 854 do CPC autoriza ordens reiteradas de bloqueio, especialmente quando a execução é frustrada por falha processual. Sustenta que a decisão agravada omitiu-se quanto ao impacto do desbloqueio na interrupção da prescrição intercorrente, o que poderá ensejar a extinção do processo e causar dano irreparável à credora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito, e, ao final, o provimento do recurso para: (i) reconhecer a nulidade do desbloqueio sem intimação; (ii) determinar nova pesquisa SISBAJUD; e (iii) reconhecer que a penhora interrompe a prescrição intercorrente. Preparo no ID 74005338. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que o valor desbloqueado é de R$ 109,68 (ID 239298113 da origem), portanto, inferior as custas (Art. 836, do CPC). Ademais, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator